Tribunal: STF
Processo: ARE 1584621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DESIGNADA PARA ATUAR EM UNIDADE PRISIONAL. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. NATUREZA PROPTER LABOREM DA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Analisando os autos, não vislumbro quaisquer reparos a serem efetuados na sentença, tendo em vista que bem apreciou a questão posta em juízo, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.
O adicional de local de trabalho foi instituído por meio da Lei Estadual nº 11.717/1994 ao servidor estadual em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário, nos percentuais especificados na própria lei, conforme o porte do estabelecimento.
Nos termos do art. 4º da Lei Estadual n° 11.717/1994, fará jus ao Adicional de Local de Trabalho o servidor ocupante de cargo ou função pública de outros quadros de pessoal do Estado que não receba outro adicional que seja de mesma natureza ou que tenha como pressuposto para a sua concessão as condições do local de trabalho.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSORA DESIGNADA PARA ATUAR EM UNIDADE PRISIONAL - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - NATUREZA PROPTER LABOREM DA PARCELA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1. Tem direito ao adicional de local de trabalho a professora de educação básica que exerce suas atividades em unidade prisional ou unidade socioeducativa, expondo-se a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física, se não recebe benefício de mesma natureza. Precedentes . 2. Nas condenações da Fazenda Pública, envolvendo servidores públicos, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art . 5º da Lei nº 11.960/09. 3. Após 09/12/2021, independentemente da natureza da condenação, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/2021 . 4. Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50014038520228130267 1 .0000.23.326165-0/001, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 27/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente